Tribunal: TJDFT
Processo: 0738093-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
I. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.
II. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INSURGÊNCIA NÃO MANIFESTADA POR MEIO PRÓPRIO. CONTRAMINUTA. VIA INADEQUADA A DEDUZIR PRETENSÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO ADMITIDO.
III. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PARÂMETROS FIXADOS NOS TEMAS 106 DO STJ E NOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL.
III.1 - IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS FORNECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PROVA TÉCNICA. NOTA TÉCNICA FAVORÁVEL À DISPENSAÇÃO DO FÁRMACO EMITIDA PELO NATJUS. PARECER DE INCORPORAÇÃO FAVORÁVEL EMITIDO PELA CONITEC. DÉFICIT PROBATÓRIO EM QUE INCORREU O DISTRITO FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL. ARTS. 5o, § 1o; 6o; E 196, TODOS DA CF/88. APLICABILIDADE IMEDIATA DAS NORMAS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS QUE NÃO IMPLICA NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A PRESTAÇÕES MATERIAIS. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO OU RESTRIÇÃO A POSIÇÕES SUBJETIVAS. SISTEMA DE LIMITES E RESTRIÇÕES A DIREITO SOCIAIS PRESTACIONAIS. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS COMPROVADAMENTE ATENDIDOS PELO AUTOR. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PELO ENTE PÚBLICO DISTRITAL.
IV. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Não tem cabimento deduzir pretensão recursal em contrarrazões, que é via manifestamente inadequada para requerer a reforma da sentença recorrida. Em contrarrazões, compete à parte recorrida, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte adversária, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Inadequado, portanto, deduzir pretensão recursal em sede de contrarrazões de recurso. Pedido não conhecido.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), afirmativa de que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do fármaco na ANVISA.
3. Caso concreto em que reconhecido ter o autor direito à percepção de medicamento registrado na ANVISA (Voriconazol ou Posaconazol), mas não padronizado pelo SUS, apesar do parecer favorável de incorporação emitido pela Conitec, para uso fora do ambiente hospitalar, uma vez que, além de demonstrada a incapacidade financeira da parte para arcar com os custos do tratamento, evidenciada está pela nota técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), bem como pelo relatório médico devidamente fundamentado e assinado pelo médico assistente da parte, a imprescindibilidade do medicamento postulado, a ineficácia das opções terapêuticas disponibilizados pela rede pública para controlar o quadro de saúde do recorrido e a efetividade, acurácia e segurança do fármaco à luz da medicina baseada em evidências.
4. À falta de elementos de convicção hábeis a afirmar que o deferimento pelo Poder Judiciário do pleito formulado pelo autor/recorrido importará alteração de política pública de saúde elaborada pelos Poderes Legislativo e Executivo do Distrito Federal; inexistindo prova de violação de normas orçamentárias e/ou administrativas no deferimento judicial de medida que se revela conforme a ação para resguardo do mínimo existencial de dignidade do suplicante portador de doença grave; é de ser imposta ao Distrito Federal a responsabilidade social de atender a demandas coerentes com a política pública de proteção à saúde por ele estabelecida. 4.1. Direito subjetivo reconhecido ao autor de postular o cumprimento pelo Estado de norma de Direito Público que, não atendida, o priva da obtenção de vantagem de que desfrutaria caso omissão estatal não houvesse no atendimento a interesses público consistente em garantir à sociedade a fruição do direito fundamental à vida e à saúde. Ação do Poder Judiciário que se caracteriza tão-só como atuação corretiva do Poder Público diante de gravame individualmente suportado por pessoa acometida por doença crônica e que se revelou refratária a múltiplas linhas terapêuticas, restando como opção tratamento de alto custo.
5. Atividade probatória desenvolvida pelo autor que comprovou ter atendido às exigência do direito positivado pelas Cortes Superiores, notadamente, os relativos ao Tema Repetitivo 106/STJ, à decisão da STA 175-AgR-STF, ao Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471), bem como aos parâmetros fixados no Tema 1.234 da repercussão geral, ao demonstrar que a recusa apresentada pelo administrador ao medicamento solicitado, conforme disposto no item 4.1 deste último precedente, não está “em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS”.
6. Apelação conhecida e desprovida.